Tribunal: CARF
Processo: 10314.720051/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720051/2019-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.361 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RECKITT BENCKISER ( BRASIL ) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança de PIS e COFINS referente
ao ano calendário de 2014. Conforme indicado no Termo de Verificação Fiscal das e-fls. 1.131 e
ss., as razões para a autuação podem ser assim identificadas:
(i) Somente as notas fiscais de entrada emitidas no ano-calendário de 2014 podem
ser consideradas na base de cálculo de créditos da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, uma vez que o regime de reconhecimento de receitas e de créditos deve
ser, em regra, o regime de competência. Com fulcro nessa motivação, foram
reduzidos os valores de créditos de insumos, armazenagem e frete:
22. Sabe-se que o regime de reconhecimento de receitas e de créditos adotado para a
contribuição para o PIS e para a COFINS é o regime de competência. Tanto é que o art.
20 da Medida Provisória n. 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, traz uma exceção que
permite a adoção do regime de caixa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720051/2019-90
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.361 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720051/2019-90

Art. 20. As pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no
lucro presumido somente poderão adotar o regime de caixa, para fins da
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, na hipótese de adotar o
mesmo critério em relação ao imposto de renda das pessoas jurídicas e da CSLL.
23. Como se vê, trata-se de hipótese excepcional a utilização do regime de caixa na
apuração na apuração contribuição para o PIS e COFINS. Vale dizer, o regime caixa
somente pode ser utilizado na contribuição para o PIS e na COFINS por pessoas
jurídicas que apuram o IRPJ e CSLL pelo lucro presumido e desde que adotem
esse mesmo critério para esses tributos. Daí se concluir, a contrario sensu, que o
regime geral de apuração da contribuição para o PIS e da COFINS é o regime de
competência.
24. De acordo com essa lógica, somente as notas fiscais de entrada com emissão no
ano-calendário de 2014 podem ser consideradas na base de cálculo de créditos da
não cumulatividade do PIS e da COFINS.
25. Em relação às despesas de armazenagem e fretes na operação de vendas, o
contribuinte informou nos arquivos retificados do SPED Contribuições um valor de R$
101.616.944,98 no ano-calendário de 2014.
26. Em uma análise feita nos arquivos do SPED/EFD ICMS IPI do ano-calendário de
2014, encontramos o valor de R$ 101.618.028,75. Contudo, verificamos que R$
22.484.737,72 (anexo I) eram referentes a notas fiscais de entrada com emissão no
ano de 2013 e 2012.
27. Por essa razão, analisamos os arquivos SPED-Conhecimento de Transporte
Eletrônico da fiscalizada como remetente e como destinatária nos anos de 2012 e 2013
(anexos II e III), e constatamos que as notas fiscais que compunham o valor de R$
22.484.737,72 realmente tinham a data de emissão nos anos de 2013 e 2012.
28. Consequentemente, esse valor será glosado e será considerado o valor de R$
79.133.291,03 (anexo IV) como base de cálculo de créditos da não cumulatividade
do PIS e da COFINS para despesas de armazenagem e fretes na operação de
vendas. (e-fl. 1.138 – grifei)

37. Acerca das aquisições de serviços utilizados como insumos, a forma do desconto de
créditos se dará no mês em que foi adquirido, conforme inciso II, § 1° do art. 3° da Lei
n. 10.637, de 2002, e pelo inciso II, § 1° do art. 3° da Lei n. 10.833, de 2003.
38. O sujeito passivo declarou no SPED-Contribuições uma base de cálculo de
aquisição de serviços de utilizados como insumos um valor de R$ 181.202.066,19. Em
resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal, a fiscalizada entregou uma
planilha (anexo VII) informando as notas fiscais que foram consideradas como
aquisições de serviços utilizados como insumos totalizando o valor de R$
118.105.489,59.
39. Notas fiscais com o valor total de R$ 3.326.920,17 (anexo VIII) não foram
emitidas no ano-calendário de 2014 e, por isto, foram excluídas. Desta forma, a base
de cálculo de créditos da não cumulatividade das aquisições de serviços utilizados como
insumos atingiu um valor de R$ 114.778.569,42 (anexo IX). (e-fl. 1.140 - grifei)
(ii) as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de produtos
submetidos à Incidência Monofásica das contribuições não podem ser
aproveitadas na base de cálculo dos créditos da não cumulatividade.
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.361 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720051/2019-90

30. Em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal n. 02, o contribuinte
apresentou uma planilha (anexo V) discriminando as notas fiscais que integravam a base
de cálculo dos créditos da não cumulatividade no que se refere às devoluções de vendas.
31. Como já foi relatado no item 7, averiguamos que o contribuinte atua no segmento de
comércio e indústria de medicamentos, produtos de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal e de limpeza, razão pela qual parte da sua receita bruta de vendas
auferida no ano-calendário de 2014 decorreu da revenda (venda recebida de terceiros)
de mercadoria adquirida ou de produtos farmacêuticos adquiridos diretamente da
indústria fabricante, sendo tais operações desoneradas do pagamento das contribuições
para o PIS/Pasep e para a COFINS, em conformidade com o disposto nos art. 1o e 2o da
Lei n. 10.147/2000.
32. Portanto, as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
produtos submetidos à Incidência Monofásica das contribuições com aquisições no
mercado interno não podem ser aproveitadas na base de cálculo dos créditos da
não cumulatividade.
33. Como as devoluções de vendas ocorreram somente no mercado interno, conforme
declarado pelo sujeito passivo no SPED-Contribuições (item 29), essa fiscalização só
irá considerar para a base de cálculo de créditos de produtos submetidos à
Incidência Monofásica as notas fiscais com CFOP de devolução de venda de
produção do estabelecimento. Sendo desconsideradas as notas fiscais com CFOP
de devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros
(revendas). (e-fl. 1.139 - grifei)
(iii) em sentido semelhante ao identificado no item (i) acima, a fiscalização traz
um fundamento autônomo para a glosa dos créditos de devoluções de vendas de
mercadorias cujas notas fiscais foram escrituradas fora do ano calendário de 2014,
que somente podem ser admitidas quando a receita de venda tenha integrado o
faturamento do mês ou de mês anterior, mas com fulcro na expressão do art. 3o,
VIII, da Lei n.o 10.833/2003;
35. Segundo o inciso VIII, do art. 3o, da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a
“pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens recebidos em
devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês
anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei”.
36. Ao analisar a planilha mencionada no item 30, verificamos que algumas notas
fiscais de devoluções faziam referência a notas fiscais de vendas que não
abrangiam o período fiscalizado, ou seja, notas ficais com datas que não
englobavam o ano-calendário de 2014. Deste modo, a fiscalização desconsiderou
essas notas fiscais e só considerou as que incluíam o ano-calendário de 2014 para
compor a base de cálculo de créditos, em concordância com o inciso VIII, do art.
3o, da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Diante dessas questões, a base de cálculo do PIS e da COFINS foi reconstituída
pela fiscalização, confrontando-se tal apuração com os valores informados nos arquivos SPED
Contribuições, bem como com os valores declarados em DCTF, com a elaboração do
“Demonstrativo geral de apuração do PIS e da COFINS” (Anexo X da autuação – arquivo não
paginável e-fl. 1.156).
No relatório fiscal, a fiscalização ainda menciona que considerou de ofício valores
de créditos apurados pela fiscalização e comprovados pelo contribuinte, considerando os
pagamentos informados em DCTF antes do início da ação fiscal. Informa ainda que o
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.361 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720051/2019-90

contribuinte teria procedido com o pagamento de parcelas no curso da ação fiscal que não foram
consideradas na autuação:
42. No mesmo demonstrativo, foram aproveitados de ofício os valores relativos à
parcela de créditos da não cumulatividade apurados pela Fiscalização e
comprovados pelo contribuinte. Foram, ainda, considerados os valores de PIS/PASEP
e de COFINS declarados em DCTF ou pagos anteriormente ao início do presente
procedimento fiscal.
43. Destacamos que o contribuinte em fevereiro de 2018, ou seja, APÓS o início do
procedimento fiscal, que ocorreu em 10/10/2017, retificou a DCTF e efetuou
pagamentos referentes ao PIS e à COFINS do ano-calendário de 2014. Como o
sujeito passivo não estava mais espontâneo em relação à essas contribuições nesse
período, essa fiscalização não irá considerar essa retificação e esses pagamentos. (grifei)
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 NÃO
CUMULATIVIDADE. REGIME DE APURAÇÃO. COMPETÊNCIA. Para fins de
apuração do PIS e da Cofins pelo regime não cumulativo, é obrigatória a observância do
regime de competência. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DEVOLUÇÃO DE
VENDAS. O crédito referente à devolução de venda está relacionado somente às vendas
tributadas no mercado interno tendo em vista que destina-se a anular o efeito de uma
operação de venda que foi tributada no mês ou em mês anterior. DCTF.
RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. A retificação de
DCTF não produz efeitos quando tiver por objeto a alteração dos débitos de tributos em
relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2014
a
31/12/2014
NÃO
CUMULATIVIDADE.
REGIME
DE
APURAÇÃO.
COMPETÊNCIA. Para fins de apuração do PIS e da Cofins pelo regime não
cumulativo, é obrigatória a observância do regime de competência. NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. O crédito referente
à devolução de venda está relacionado somente às vendas tributadas no mercado interno
tendo em vista que destina-se a anular o efeito de uma operação de venda que foi
tributada no mês ou em mês anterior. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. A retificação de DCTF não produz efeitos quando tiver
por objeto a alteração dos débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo
tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2014
a
31/12/2014
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência
ou
perícia.
CIÊNCIA
NO
DOMICÍLIO
DE
PROCURADOR.
INDEFERIMENTO. Indefere-se a solicitação para que as intimações e notificações
sejam encaminhadas aos procuradores do contribuinte, uma vez que aquelas devem ser
efetuadas no domicílio tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço
fornecido pelo próprio contribuinte à Administração Tributária para fins cadastrais.
DELEGACIAS DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação que rege o processo administrativo tributário federal não prevê que as
partes possam oferecer sustentação oral nas sessões de julgamento da primeira instância
administrativa. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO SEM
PROVAS. Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da impugnação trazer ao
julgado todas as informações e documentos comprobatórios dos fatos que alega,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, por força do artigo 16, §
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.361 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720051/2019-90

4o, do Decreto no 70.235/72. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido (e-
fls. 1.300/1.301)
Intimada desta decisão em 02/08/2019 (e-fl. 1.333), a empresa apresentou
Recurso Voluntário em 03/09/2019 (e-fls. 1.336 e ss.) alegando, em síntese:
(i) erro na motivação do Auto de Infração, considerando que o art. 20 da MP
2.158/2001 é inaplicável à Recorrente que apura seu lucro pelo lucro real, não se
tratando de uma pessoa jurídica submetida ao regime de apuração pelo lucro
presumido, para quem a norma se aplica. O vício material enseja o cancelamento
integral da autuação. No entender do contribuinte, a correta interpretação do
comando legal do artigo 20 da MP no 2.158-35/2001 em nada corrobora a
acusação fiscal, pois o dispositivo não trata de exceção a uma regra geral de
regime de competência, mas, sim, de uma condição específica para pessoas
jurídicas submetidas ao regime do lucro presumido;
(ii) o artigo 3o, § 4o, das Leis 10.637/02 e 10.833/03 não impõe limitações
temporais e/ou formais para utilização de crédito em momento diferente da
emissão das notas correspondentes;
(iii) ainda que se entenda pela necessidade de retificação de DACON/EFD para
fins de aproveitamento de crédito extemporâneo, trata-se apenas de uma
irregularidade formal, passível de punição com multa, mas nunca com a glosa dos
créditos aproveitados extemporaneamente;
(iv) afirma que considerando trabalho técnico contábil contratado pela Recorrente
para reapuração das bases de PIS e COFINS, envolvendo todo o ano de 2014, “é
possível comprovar que, em realidade, os lançamentos de contribuição efetuados
nos autos de infração combatidos partiram de informações incompatíveis com a
realidade das operações do ano-calendário de 2014”. Isso porque, com a
desconsideração da DCTF-retificadora transmitida pela Recorrente, o Fisco se
respaldou em documentação comprovadamente incorreta, o que enseja o
cancelamento dos autos de infração combatidos. Requer prazo adicional para que
possa demonstrar numericamente o efeito prático da extemporaneidade,
(v) a necessidade de considerar o valor de tributo apurado na DCTF retificadora,
pois assim se procedeu de maneira a manter coerência com as informações
contidas em EFD retificada, a qual teve transmissão expressamente autorizada
pela d. Autoridade Fiscal, não cabendo seu afastamento por suposta falta de
espontaneidade, havendo boa-fé inequívoca da Recorrente;
(vi) subsidiariamente, a necessidade dos pagamentos feitos pela Recorrente com
base na DCTF-retificadora sejam abatidos dos créditos tributários lançados pelo
Fisco, como reconhecido pela DRJ sem efeito direto na autuação.
A empresa anexa ao Recurso Voluntário Recibo de entrega das EFDs-
Contribuições retificadas do ano-calendário de 2014; Arquivos do “SPED-Contribuições”
relativos às apurações dos anos-calendários 2012 da Recorrente; Arquivos do “SPED-
Contribuições” relativos às apurações dos anos-calendários 2013 da Recorrente; Planilha
trazendo toda a apuração contábil das contribuições para o ano-calendário de 2014, comparando
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.361 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720051/2019-90

as “EFDs-Contribuições” originais com as retificadas, discriminando créditos e receitas com
segregação mensal dos documentos e informações.“EFDs-Contribuições” retificadas respectivas
à correta apuração contribuições para o ano-calendário de 2014.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, possível sintetizar três motivos apresentados pela fiscalização para
a glosa dos créditos:
(i) Somente as notas fiscais de entrada emitidas no ano-calendário de 2014 podem
ser consideradas na base de cálculo de créditos da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, uma vez que o regime de reconhecimento de receitas e de créditos deve
ser, em regra, o regime de competência. Com fulcro nessa motivação, foram
reduzidos os valores de créditos de insumos, armazenagem e frete:
(ii) as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de produtos
submetidos à Incidência Monofásica das contribuições não podem ser
aproveitadas na base de cálculo dos créditos da não cumulatividade.
(iii) em sentido semelhante ao identificado no item (i) acima, a fiscalização traz
um fundamento autônomo para a glosa dos créditos de devoluções de vendas de
mercadorias cujas notas fiscais foram escrituradas fora do ano calendário de 2014,
que somente podem ser admitidas quando a receita de venda tenha integrado o
faturamento do mês ou de mês anterior, mas com fulcro na expressão do art. 3o,
VIII, da Lei n.o 10.833/2003;
Atentando-se para o presente processo, observa-se que de fato a fiscalização não
trouxe a motivação para afastar a tomada de crédito extemporâneo de insumos, armazenagem e
frete na forma das Leis do PIS e da COFINS não cumulativos, considerando a previsão
específica constante dessa legislação no sentido de que “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes” (art. 3o, §4o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003). No entender dessa relatora, essa deficiência na motivação do Auto de Infração, e a
correspondente impossibilidade de mudança de critério jurídico na forma do art. 146, do CTN,
como pretendido pela r. decisão recorrida1, o que seria suficiente para cancelar a exigência fiscal
identificada no item (i) acima.

1 O novo critério foi identificado pela r. decisão recorrida às e-fls. 1.314/1.315, exigindo a retificação da DCTF para
o aproveitamento de crédito extemporâneo, o que não seria cabível no presente caso em se tratando de Auto de
Infração:
“Uma vez apurado o crédito não cumulativo e não tendo sido aproveitado no mês da sua competência, a legislação
prevê a hipótese de seu aproveitamento extemporâneo, ou seja, nos meses subseqüentes, como dispõem os § 4o do
art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003:
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.361 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720051/2019-90

Contudo, sem adentrar no juízo de mérito desta questão nessa oportunidade,
considerando que aqui se trata de proposta de diligência, observa-se que remanesce dúvida dessa
relatora quanto às questões remanescentes, para as quais a fiscalização trouxe fundamento
específico e autônomo que caberá ser enfrentado de forma segregada (itens ii e iii acima). A
dúvida se refere, em especial, às parcelas que efetivamente estariam controversas nos presentes
autos considerando o pagamento realizado pelo sujeito passivo no curso da ação fiscal.
De fato, na própria autuação a fiscalização afirmou que no curso da ação fiscal o
contribuinte procedeu com o pagamento de parte dos valores que não teriam sido deduzidos pela
fiscalização:
42. No mesmo demonstrativo, foram aproveitados de ofício os valores relativos à
parcela de créditos da não cumulatividade apurados pela Fiscalização e comprovados
pelo contribuinte. Foram, ainda, considerados os valores de PIS/PASEP e de COFINS
declarados em DCTF ou pagos anteriormente ao início do presente procedimento fiscal.
43. Destacamos que o contribuinte em fevereiro de 2018, ou seja, APÓS o início do
procedimento fiscal, que ocorreu em 10/10/2017, retificou a DCTF e efetuou
pagamentos referentes ao PIS e à COFINS do ano-calendário de 2014. Como o
sujeito passivo não estava mais espontâneo em relação à essas contribuições nesse
período, essa fiscalização não irá considerar essa retificação e esses pagamentos. (grifei)
Em seu Recurso, o contribuinte esclarece que esse pagamento foi realizado após
trabalho de auditoria realizado, que revisou as bases de cálculo devidas pela empresa (e-fls.
1.272 e ss.) Inclusive o contribuinte anexa ao Recurso Voluntário suas EFD-Contribuições
retificadas, cuja emissão foi autorizada pela fiscalização (e-fl. 1.289). A retificação das EFD teria
sido realizada com fulcro em trabalho contábil que comparou a memória de cálculo das EFD
Original e a EFD Retificadora (conforme indicado na defesa às e-fls. 1.372/1.373, cujas planilhas
de memória de cálculo constam das e-fls. 1.403 – arquivo não paginável)
Mas qual valor correspondente à autuação foi objeto de pagamento? De que forma
o pagamento realizado pelo sujeito passivo poderia atingir o Auto de Infração realizado? Qual o
montante pago e a que esse montante se refere considerando o que foi autuado? O contribuinte

Lei no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes
No caso, a solução do litígio passa pela diferenciação entre apuração extemporânea e aproveitamento
extemporâneo do crédito.
A legislação é clara ao referir-se à expressão "o crédito não aproveitado em determinado mês", ou seja, para uso em
meses subseqüentes o crédito precisa primeiro ter sido apurado e, segundo, não pode ter sido ele aproveitado no mês
de competência. O aproveitamento extemporâneo do crédito parte, portanto, da premissa de que este tenha sido
apurado no período próprio e que não tenha sido descontado.
A contribuinte, no caso dos autos pretendeu apurar extemporaneamente créditos não cumulativos ao incluir na base
de cálculo dos créditos operações realizadas em períodos diversos. Não se trata do aproveitamento extemporâneo
admitido na legislação.
Nesse caso, seria necessário retificar o Dacon/EFD Contribuições relativo ao período em que o crédito não foi
apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea de créditos, na realidade, implica o
reconhecimento de um erro de apuração cuja correção somente é admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial a Dacon/EFD Contribuições, conforme o caso, e a
DCTF.” (grifei)
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.361 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720051/2019-90

concordou com parcela autuada, considerando que a EFD-Contribuições retificadora não foi
considerada pela fiscalização?
Importante que a fiscalização identifique quais os valores foram objeto de
pagamento no curso da ação fiscal e a quais questões elas se referem. Isso porque possível que o
Colegiado entenda que cabe ser dado provimento, ainda que parcial, à alegação do contribuinte
no sentido de se abater da autuação os valores de principal autuados e/ou das penalidades que já
foram objeto de pagamento anteriormente (o que foi deferido em tese pela r. decisão recorrida à
e-fls. 1.322, sem a identificação de efeitos concretos ao lançamento). Importante que seja
identificado quais os valores do Anexo X da autuação que teriam sido objeto de pagamento,
conforme as guias DARF e os demais documentos acostados aos autos (EFD Retificadora,
Planilhas de memória de cálculo do trabalho da auditoria, parecer da auditoria contábil).
Relembre-se que todas as questões de mérito aventadas pelo sujeito passivo serão
apreciadas quando do retorno dos autos ao Colegiado, sendo que a diligência se presta para
confirmar quais os valores que estariam em efetivo contraditório e quais seriam aqueles que já
teriam sido reconhecidos como válidos pela ora Recorrente no curso da ação fiscal.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/722, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem elabore
relatório fiscal conclusivo no qual identifique de forma clara, com a correspondente referência ao
Anexo X da autuação, qual o valor correspondente à autuação foi objeto de pagamento pelo
sujeito passivo no curso da ação fiscal, identificando qual o montante que estaria em efetivo
contraditório e quais já teriam sido reconhecidos como válidos pela ora Recorrente no curso da
ação fiscal. Importante que a fiscalização considere os documentos apresentados pelo sujeito
passivo na Impugnação (guias DARF, parecer da auditoria) e no Recurso Voluntário (memórias
de cálculo e EFD-Contribuições Retificadoras).
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora

2 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital